Tribunal: STF
Processo: CJ 5934
Classe: CJ
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-09-19
Data de publicação: 1974-09-19

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO PROPOSTA POR EMPRESA EMPREGADORA
CONTRA DOIS SINDICATOS DE EMPREGADOS POR SE ACHAR ELA EM DUVIDA
SOBRE -QUAL DELES TEM O DIREITO DE RECEBER CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO -DA REMUNERAÇÃO DE SEUS OPERARIOS.
CONFLITO DE JURISDIÇÃO ENTRE A JUSTIÇA DO TRABALHO E A JUSTIÇA
COMUM. INTERPRETAÇÃO DO ART. 142 DA CONSTITUIÇÃO DE 1967, TEXTO DA
EMENDA N. 1. ENTENDIMENTO DO STF PELA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.
PRECEDENTES DA -CORTE.